Tribunal: TJPA
Processo: 0810601-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810601-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICENTE DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO ENSEJADOR DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação periódica da medida cautelar configura constrangimento ilegal; (iii) avaliar se houve superação do fundamento ensejador da custódia diante de decisão absolutória na ação penal utilizada como suporte de cautelaridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de foragido do paciente afasta a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, sendo que a ausência de comprovação do cumprimento do mandado de prisão referente à custódia preventiva imposta, torna desnecessária a revisão nonagesimal.

4. Descabe falar em superação do fundamento da decretação da custódia, qual seja, a existência de outra ação penal contra o paciente, porquanto a imposição da segregação cautelar não foi lastreada exclusivamente na prática de novo delito, de modo que a superveniência de sentença absolutória não tem o condão de, isoladamente, desconstituir os efeitos do decreto prisional, eis que fundado nos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, máxime em razão da condição de foragido do coacto.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica em razão da superveniência de nova ação penal na qual o coacto novamente figura como denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua contumácia delitiva.

6. Na espécie, a gravidade concreta do delito, a reiteração delitiva demonstrada pela existência de nova ação penal, o histórico criminal do paciente e a condição atual de foragido, indicam que a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares, representaria risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A condição de foragido afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. 2. A ausência de comprovação de cumprimento do mandado de prisão referente à custódia preventiva imposta, torna desnecessária a revisão nonagesimal, por estar o paciente foragido. 3. A gravidade concreta do delito, a reiteração delitiva e a condição de foragido, indicam que a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares, representaria risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316, parágrafo único; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 866.384/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 947.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 992.800/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 21.05.2025; TJMG, HC n. 2728188-85.2023.8.13.0000, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VICENTE DOS SANTOS FILHO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da medida cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e superação do fundamento ensejador da custódia diante da absolvição na ação penal utilizada como indicativo de periculosidade e reiteração delitiva.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela suspensão dos efeitos do decreto prisional e expedição de salvo-conduto para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem imposição de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 27248699) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27570470), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27636616).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, e que objetiva a revogação da custódia sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual, ausência de revisão nonagesimal e superação dos fundamentos da segregação cautelar.

Segundo consta nas informações prestadas pela autoridade coatora, “não há informação do cumprimento do mandado de prisão, estando, portanto, o acusado foragido desde a decretação de sua prisão” (ID 27570470, pág. 2), circunstância que afasta o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o fato de o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal” (STJ,
AgRg no HC n. 866.384/PI
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024), situação retratada nos autos.

Outrossim, “uma vez ausente comprovação de cumprimento do mandado de prisão referente à custódia preventiva imposta, não há que se falar em revisão nonagesimal, por estar o paciente foragido” (TJMG,
HC n. 2728188-85.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 23.11.2023).

Sem embargo, verifica-se que mesmo na condição de foragido, o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado pelo juízo impetrado, o que afasta qualquer constrangimento ilegal sob esse prisma (ID 27570471).

Por outro lado, a prisão preventiva do paciente foi decretada visando a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade e de indícios de autoria delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal por se encontrar foragido do distrito da culpa (ID 27180797, pág. 289-294).

Nesse contexto, descabe falar em superação do fundamento da decretação da custódia, qual seja, a existência de outra ação penal contra o paciente, porquanto a imposição da segregação cautelar não foi lastreada exclusivamente na prática de novo delito, de modo que a superveniência de sentença absolutória na ação penal n. 0800501-95.2022.8.14.0029, não tem o condão de, isoladamente, desconstituir os efeitos do decreto prisional, eis que fundado nos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, máxime em razão da condição de foragido do coacto.

Ressalte-se a necessidade de manutenção da prisão, conforme consignado na decisão que indeferiu o pleito revogatório formulado pela defesa, em razão da superveniência de nova ação penal (Processo n. 0800585-28.2024.8.14.0029), na qual o coacto novamente figura como denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua contumácia delitiva.

Confira-se os fundamentos empregados pelo juízo
a quo
para manter a segregação cautelar, a seguir:

O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa não merece acolhimento, uma vez que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos que autorizaram o decreto preventivo em relação ao acusado VICENTE DOS SANTOS FILHO, VULGO ALEMÃO, conforme decisão proferida por este Juízo em 09 de fevereiro de 2023 (ID 86349487).

Naquela oportunidade, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a materialidade e os indícios de autoria do delito, configurados pelo auto de exibição e apreensão que resultou na apreensão de 02 (duas) pedras grandes de ÓXI e 14 (quatorze) pedras pequenas de ÓXI, a quantia de R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez) reais, 02 (duas) balanças de precisão digital, 01 (um) celular e 01 (uma) motocicleta.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pela quantidade de drogas e demais objetos supostamente apreendidos, indicou, desde o início, que o acervo ilícito seria comercializado, revelando a periculosidade do agente.

As alegações defensivas, embora relevantes, não possuem o condão de desconstituir os fundamentos da prisão preventiva.

A anulação da sentença condenatória nos autos do processo nº 0800501-95.2022.8.14.0029, conforme mencionado pela defesa e pelo Ministério Público, decorreu de vício formal, não implicando em juízo de absolvição que afastasse os indícios de autoria ou a gravidade dos fatos ali apurados.

Ademais, a reiteração delitiva, um dos pilares da decisão que decretou a prisão, encontra-se reforçada pela existência de uma nova ação penal em trâmite sob o nº 0800585-28.2024.8.14.0029, na qual o acusado novamente figura como denunciado pela prática de crimes equiparados a hediondos, como tráfico de drogas. Este fato, por si só, demonstra a persistência do risco de que, em liberdade, o acusado volte a delinquir, perturbando a ordem pública e a paz social, especialmente em um município de pequeno porte como Maracanã/PA, que, conforme já destacado, tem sido assolado por ações criminosas e suas consequências.

A argumentação acerca da ausência de contemporaneidade não se sustenta diante da permanência dos motivos que ensejaram a custódia. A necessidade da prisão preventiva não se esvai com a mera passagem do tempo se os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal continuam presentes.

No caso em tela, além da reiteração delitiva evidenciada pela nova denúncia, o acusado encontra-se atualmente na condição de foragido, conforme certificado nos autos (ID 104802572), o que, por si só, já justifica a manutenção da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

O fato de ter constituído advogado e apresentado defesa prévia e pedido de revogação não supre a necessidade de seu comparecimento pessoal aos atos processuais e não afasta o risco de frustração da aplicação da lei penal, caso permaneça em local incerto e não sabido.

O princípio da presunção de não culpabilidade, invocado pela defesa, é uma garantia fundamental que deve ser observada em todas as fases do processo penal. Contudo, sua aplicação não impede a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e constitucionais que a autorizam. A custódia cautelar, de natureza processual, não se confunde com a pena e visa resguardar bens jurídicos relevantes para a coletividade durante a tramitação do processo.

No que tange à revisão periódica da prisão preventiva, prevista no artigo 316, § único, do CPP, verifica-se que este Juízo tem promovido a reavaliação da necessidade da medida, e, neste momento, conclui-se pela sua manutenção, uma vez que os fundamentos que a justificaram inicialmente ainda subsistem e foram, inclusive, reforçados por fatos supervenientes, como a nova denúncia e a condição de foragido do acusado.

A simples decorrência do prazo legal para revisão não implica, automaticamente, na ilegalidade da prisão se a decisão que a mantém estiver devidamente fundamentada na persistência dos requisitos autorizadores.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e garantir a efetividade da persecução penal no presente caso, reforçando que, na condição de foragido, sobreveio nova ação penal em trâmite sob o nº 0800585-28.2024.8.14.0029, ação onde consta apreensão de, aproximadamente, R$169.789,00 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais) e substâncias ilícitas, identificadas como cocaína.

A gravidade concreta dos delitos imputados, a reiteração delitiva demonstrada pela existência de nova ação penal, o histórico criminal do acusado com diversas anotações, a informação de que seria membro de facção criminosa e violenta, e sua condição atual de foragido, indicam que a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares, representaria um risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Assim, presentes os requisitos legais para a manutenção da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, eis que se afiguram presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de VICENTE DOS SANTOS FILHO, VULGO ALEMÃO, mantendo a custódia cautelar pelos fundamentos expostos na decisão de ID 86349487 e nesta decisão”. (ID 27570471, grifo nosso).

Nesse contexto, dou especial relevância a diretriz jurisprudencial da Corte Especial segundo a qual, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ,
AgRg no HC n. 947.401/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025).

Além disso, a condição de foragido do paciente “reforça a necessidade da custódia cautelar, tanto para a garantia da ordem pública como para assegurar a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores”, de modo que “as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso, sendo inaplicáveis conforme precedentes do STJ” (
AgRg no HC n. 992.800/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 21.05.2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/09/2025